Tribunal: TJDFT
Processo: 0748834-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748834-84.2024.8.07.0000 RECORRENTE: WESLEY ALVES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. NATUREZA SALARIAL NÃO COMPROVADA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de execução fiscal, indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os valores bloqueados possuem natureza salarial, justificando a impenhorabilidade; e (ii) analisar se houve comprovação suficiente da origem alimentar dos valores para afastar a constrição judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impenhorabilidade de valores de natureza salarial, prevista no art. 833, IV, do CPC, exige comprovação cabal da origem alimentar pelo devedor, o que constitui ônus processual do executado. 4. A jurisprudência pátria admite a mitigação da impenhorabilidade de valores salariais, desde que preservada a dignidade do devedor e comprovado que o bloqueio não comprometerá o mínimo existencial. 5. No caso concreto, o bloqueio judicial ocorreu no ano de 2021, e o agravante não demonstrou que os valores bloqueados possuem origem salarial, nem que a penhora prejudicou sua subsistência ou de sua família. 6. A alegação do agravante de que parte dos valores bloqueados advém de empréstimo bancário para fins de manutenção da sua subsistência não se sustenta, uma vez que a mera juntada de extratos bancários é insuficiente para comprovar a impenhorabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido. Teses de julgamento: 1. A impenhorabilidade de valores de natureza salarial, prevista no art. 833, IV, do CPC, exige comprovação cabal da origem alimentar pelo devedor. 2. A mitigação da impenhorabilidade é possível, desde que não comprometa a dignidade do devedor e o mínimo existencial. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; CF/1988, art. 1o, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1582475/MG; TJDFT, Acórdão no 1796421, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 30/11/2023; TJDFT, Acórdão no 1934348, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 15/10/2024; TJDFT, Acórdão no 1948822, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 26/11/2024. A parte recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade absoluta da verba bloqueada, tendo em vista o seu caráter alimentar. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada afronta ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso concreto, o bloqueio judicial ocorreu no ano de 2021, e o agravante não demonstrou que os valores bloqueados possuem origem salarial, nem que a penhora prejudicou sua subsistência ou de sua família.(...) A alegação do agravante de que parte dos valores bloqueados advém de empréstimo bancário para fins de manutenção da sua subsistência não se sustenta, uma vez que a mera juntada de extratos bancários é insuficiente para comprovar a impenhorabilidade.” (vide itens 5 e 6 da ementa acima). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. No caso concreto, o tribunal de origem sequer reconheceu a natureza salarial da verba penhorada. 4. É inviável rever o entendimento firmado pela instância ordinária sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.108.721/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012